Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-40.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000354-40.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: FMP USINAGEM INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECRETO MUNICIPAL QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. AUTONOMIA FEDERATIVA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias d’Ávila contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de FMP Usinagem Industrial Ltda. – ME, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida executada e da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 1.818/2022, que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, e se tal norma afasta a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a eficiência administrativa e respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros para a racionalização das execuções fiscais, prevendo hipóteses de extinção de execuções de pequeno valor, sem afastar a autonomia normativa dos entes federativos. 6. O Município de Dias d’Ávila possui regulamentação própria, prevista no Decreto Municipal nº 1.818/2022, que fixa o valor mínimo de R$1.257,72 para o ajuizamento de execuções fiscais. 7. O crédito executado, no valor de R$ 6.340,48 à época do ajuizamento, supera o limite mínimo estabelecido pela norma municipal, evidenciando a existência de interesse de agir. 8. Afastar a aplicação da norma municipal sem declaração formal de inconstitucionalidade viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 10 do STF. 9. Configurada a omissão quanto à análise do decreto municipal aplicável, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício e reformar o entendimento anteriormente adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática para DAR PROVIMENTO ao apelo e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 deve respeitar a autonomia normativa dos entes federativos para estabelecer critérios de ajuizamento de execuções fiscais. 2. O valor da execução fiscal superior ao piso fixado por norma municipal evidencia a presença de interesse de agir da Fazenda Pública. 3. O afastamento da incidência de norma municipal por órgão fracionário do tribunal, sem declaração de inconstitucionalidade, viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, Súmula Vinculante nº 10; TJBA, Apelação nº 8000899-76.2024.8.05.0074, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000354-40.2023.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado FMP USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora